Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO.
1. O Interdito proibitório não é meio processual adequado para impugnar decisão judicial transitada em julgado.

2. A falta de interesse-adequação enseja o indeferimento da inicial.